Tribunal: TJMT
Processo: 1015293-15.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015293-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), RENE ROBERTT LIMA - CPF: 500.994.009-44 (AGRAVANTE), JOAO GUILHERME ROSSI ASSIS - CPF: 393.800.108-93 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO
A QUO
-
– SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA PARCELAS VINCENDAS -

PRESENÇA
DO CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA -
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO –-
DESCONTOS SOFRIDOS QUE COMPROMETEM A RENDA MENSAL – VERBA ALIMENTAR – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA - RECURSO
PROVIDO.

A presença dos requisitos autorizadores para a concessão da
tutela de urgência (art. 300
do CPC), impõe-se a reforma da decisão agravada.

A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser reformada, ante a existência de perigo concreto de lesão, de modo que
a suspensão dos descontos mensais junto a folha de pagamento do

Agravante é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada poderá ocorrer quando existentem

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como ocorre no caso em tela.

Segundo entendimento pacificado pelo STJ (
Súmula 297)
aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários.

Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido.

Ressalta-se que os descontos sofridos na sua folha de pagamento do Recorrente podem, em muito, comprometer a renda mensal principalmente por se tratar de verba alimentar. Por outro lado,
o deferimento da liminar não causará prejuízos ao banco Agravado, na medida em que, sendo revertida a decisão, com a solução da controvérsia pelo Juízo singular, o mesmo poderá efetuar os descontos das parcelas vencidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020